Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708211-02.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SOARES CORREIA LIMA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, JORGE SOARES CORREIA LIMA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por BANCO PAN S.A em suas contrarrazões (ID 26233070) e por JORGE SOARES CORREIA LIMA na petição constante ao ID 26510077, intimem-se ambas as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora